Tribunal: STF
Processo: ARE 1495416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR DESCOMPRESSÃO, POR SE TRATAR DE ATO PLENAMENTE VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE, LADO OUTRO, DE RECONHECER DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. MATÉRIA PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO PELO CHEFE DO EXECUTIVO. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM DEFINIDOS EM DECRETO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. A insurgência do Município de Bela Cruz não merece acolhida, porque, de fato, a Lei Municipal nº 683/2009, em seus arts. 67 e 68, prevê a transposição automática dos profissionais (enquadramento) para os cargos/classes/referêncais previstos naquele diploma, em conformidade com as faixas vencimentais e qualificação correspondentes às carreiras até então vigentes. A omissão do Decreto de enquadramento no caso não é óbice à fruição do direito pretendido pela parte requerente, pois se trata de ato plenamente vinculado — sujeito a critérios exclusivamente objetivos - e sua edição não se subordina a um juízo de discricionariedade do Poder Público, considerando que a Administração não se pode furtar a aplicar a lei, porque a entende incoveniente/inoportuna.



    2. Em outros termos, a ausência do Decreto de transposição, nesta extensão, é o próprio ato omissivo ilegal combatido, mesmo porque a lei dispõe de maneira inequívoca que a transposição é automática e independe de qualquer critério ou requisito além da correspondência do padrão remuneratório e de qualificação entre os cargos extintos e os cargos criados.



    3. Os requerentes não fazem jus à progressão, ainda que pela via não-acadêmica, pois até mesmo esta modalidade de ascensão funcional depende não apenas do requisito temporal (antiguidade), mas também da avaliação de desempenho de critério subjetivo acerca de sua assiduidade, pontualidade, domínio de conteúdo, comportamento ético etc., a ser regulamentados por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do art. 33, parágrafo único, da Lei Municipal nº 683/2009, requisitos estes que não podem ser examinados pelo Poder Judiciário em substituição ao Executivo, sob pena de ofensa à separação de Poderes e à autonomia municipal (arts. 2º e 18, da CRFB). Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 e Súmula 339/STF.



    4. A edição de Decreto do Poder Executivo Municipal pelo Chefe do Executivo é o primeiro passo para dar eficácia plena ao direito que se pretende tutelar; e, por se tratar de exercício de um poder discricionário da Administração Pública, não cabe ao Judiciário imiscuir-se na conveniência e oportunidade do Executivo, salvo se verificar conduta que desborde os limites legítimos de discricionariedade que a legislação conferiu ao gestor público, o que não se verifica na espécie.



    5. Apelos conhecidos e não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 39, § 1º; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente